Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0706042-57.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO PAN S.A. Agravado: ANDREA CORREIA ALVES DA SILVA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida no processo 0702103-17, movido em desfavor de ANDREA CORREIA ALVES DA SILVA. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira e determinou que o bem não poderia sair do Distrito Federal até ulterior determinação do juízo, ficando vedada a venda antecipada do objeto da lide. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que cinco dias depois do cumprimento da medida, sem que haja o pagamento da integralidade da dívida, consolida-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Argumenta que a manutenção do bem na comarca gera despesas de ordem financeira, considerando que o valor de mercado diminui com o tempo e que as diárias a serem pagas ao pátio particular aumentam. Com isso, pretende a autorização de remover o bem da comarca e aliená-lo tão logo escoe o prazo de 5 dias após a apreensão (ID 14949890). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14949892), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação, não tem amparo legal, haja vista que com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido”. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido”. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013. Pág.: 120) Dentro deste contexto, DEFIRO o pedido liminar, para afastar da decisão agravada, advertindo à parte autora, para que o bem não saia do DF sem prévia comunicação do Juízo, até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intimem-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator